Tribunal: TJDFT
Processo: 0748370-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748370-60.2024.8.07.0000 DECISÃO A comprovação do preparo deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. A motivação apresentada para “não é possível identificar o porque o sistema não juntou os devidos comprovantes’, não configura o justo impedimento de que trata o CPC 1.007, § 6o. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o) sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. O prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC/2015, correspondente ao art. 191 do CPC/1973, não se aplica para o agravo interposto contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, mesmo que haja litisconsortes com procuradores diversos, porquanto somente o autor dessa irresignação possuirá interesse e legitimidade para recorrer (AgInt no AREsp 1.081.447/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (2a T., AgInt no AREsp. 1.635.507, Min. Og Fernandes, julgado em 2020); Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator